Tribunal: TCU
Processo: 019.968/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 56882023 e códigoUasg 179086 (Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de atendimento pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, em modelo de serviço que compreende o atendimento dentro dos conceitos de multi-sites (localidades de serviços interligadas), incluindo serviços operacionais multimeios, por atendimento humano recebido e/ou gerado, falado ou escrito, telefônico, libras (vídeo atendimento), web (plataformas, formulários eletrônicos, e-mails, mídias digitais, redes sociais, lojas de aplicativos, aplicativo de mensagens instantâneas e/ou chat), ou outros meios de comunicações definidos e/ou fornecidos pela caixa, tratamentos de ocorrências dos produtos, serviços e sistemas sob gestão da caixa, transferência de conhecimento de tecnologia da informação e de negócios incluindo a geração, o tratamento de informações gerenciais e as atividades acessórias)

Inteiro teor:
Acórdão 2169/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 019.968/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (OAB/DF 17.753) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.